Tribunal: TJMT
Processo: 1015477-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015477-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), METALURGICA JASSNIKER LTDA - CNPJ: 03.980.342/0001-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER - CPF: 229.769.571-34 (AGRAVADO), RAQUEL JULIANO JASSNIKER - CPF: 299.713.731-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada por todas as modalidades previstas no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, deve ser reformada a decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que acolheu a Objeção de Pré-executividade, manejada pela Recorrida e, consequentemente, reconheceu a nulidade da citação por edital (id.
120287625 – autos de origem
).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a citação por edital não exige a realização de inúmeras diligências na tentativa de localização do endereço da parte executada, caso não seja encontrada por carta ou Oficial de Justiça no seu endereço de registro junto aos órgãos da Administração Pública.

Aduz que a Recorrida, em vista de a parte Recorrida residir na zona rural, não servida pelos Correios, realizou o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para a realização do ato citatório, mas este não se realizou porque mudou-se para a cidade.

Dessa forma, frustrada a citação pessoal, mostra-se cabível a citação editalícia, por ser prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do executado.

Sem
contraminuta ao Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 184152167, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que acolheu a Objeção de Pré-executividade, manejada pela Recorrida e, consequentemente, reconheceu a nulidade da citação por edital.

Colhe-se dos autos de origem que a Fazenda Pública Estadual propôs a Execução Fiscal, contra a empresa Metalúrgica Jassniker Ltda.-ME e os corresponsáveis Francisco Cláudio Jassniker e Raquel Juliano Jassniker, visando ao recebimento do débito constante da CDA n. 20113091.

A citação pelos Correios restou frustrada (id. 42510626, págs. 19/21 e 24 – autos de origem).

Expedido o mandado de citação da parte Executada, o Oficial de Justiça certificou que a empresa Executada não funciona no endereço indicado e que os Corresponsáveis estavam residindo em Cuiabá (id.
42510626, pág. 35 – autos de origem).

Nova tentativa de citação por carta foi realizada, porém inexitosa (id.
42510626 pág. 47 – autos de origem).

Igualmente ocorreu com a citação por Oficial de Justiça (id.
42510626, pág. 56 – autos de origem).

A Fazenda Pública Estadual requereu a citação por edital, com a nomeação de curador especial, caso não compareça aos autos (id. 42510626, pág. 60), o que foi deferido pelo Juízo singular (id. 42510626, pág. 63).

Foi expedido Edital de Citação (id. 42510626, pág. 64), a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curador especial.

Os Devedores, por meio da Curadora Especial, apresentaram Exceção de Pré-executividade, alegando a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotadas as diligências para localização dos Executados (id. 42510626, págs. 70/74).

O Magistrado singular, acolheu, em parte, a Objeção, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial do presente embargo à execução, isto para:

i.
DECLARAR
a nulidade da citação por Edital da parte-executada METALÚRGICA JASSNIKER LTDA ME e FRANCISCO CLÁUDIO JASSNIKER; (Sic).

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso interpôs
o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação pelo correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ, contém enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n
.
414
- A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, verifico que foram realizadas duas tentativas de citação pelos Correios (ids. 42510626, págs. 19/21 e 24 e
42510626 pág. 47 – autos de origem) e duas por Oficial de Justiça (ids. 42510626, pág. 35 e 42510626, pág. 56 – autos de origem), mas todas foram frustradas.

Dessa forma, é certo que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, nos endereços indicados pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Estando a Recorrida em lugar incerto e não sabido revela-se permitida a citação por edital.

Nessa quadra, entendo que a decisão que reconheceu a nulidade da citação da Executada por edital mostrou-se incorreta e, por isso, deve ser provido o Agravo de Instrumento, manejado pelo ente público estadual.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, e ante a não localização por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

A citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 1003366-43.2020.8.11.0003, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 01/12/2023). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a validade da citação por edital, realizada nos autos de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024